Tribunal: STJ
Processo: 1049243-28.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956346 - SP(2021/0267169-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA COSTA - RJ218949
EMBARGADO
: A S
ADVOGADOS
: RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
RONY VAINZOF - SP231678
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
GUILHERME CUNHA BRAGUIM - SP328962
RENATA YUMI IDIE - SP329277
MARIA CECÍLIA OLIVEIRA GOMES - SP339897
PHILIPE ANDRES SILVA ARAUJO - SP355034
LEONARDO ARAÚJO PORTO DE MENDONÇA - SP390656
MARIA AUGUSTA PERES CATELLI - SP386404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM

ESPECIAL.
AÇÃO
AGRAVO/RECURSO
COMINATÓRIA.
PROVEDOR
DE
APLICAÇÕES.
INDISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E RESTRIÇÃO AO
FORMATO DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. MARCO CIVIL DA
INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS
INEXISTENTES.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
(ANALOGIA). EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 284/STF
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do recurso especial em demanda cominatória envolvendo
provedor de aplicações, retirada de vídeos e restrição à mensagem
padrão de indisponibilização por ordem judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se há obscuridade ou omissão sobre (i)
a conclusão de fundamentação genérica acerca das supostas
violações dos arts. 2o, V; 3o, I e VIII; 4o, II; e 20 do Marco Civil da
Internet; e (ii) a alegada negativa de prestação jurisdicional por ofensa
Documento eletrônico VDA55093441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cc59aa9d-915c-45f1-9a0c-ae9fa7cea0d9

ao
I e II, do CPC.
art. 1.022,
3. Embargos de declaração têm caráter integrativo e exigem
demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; inconformismo com o resultado e pretensão de reexame de
mérito não configuram vício do julgado.
4. Inexistem obscuridade ou omissão quando o acórdão explicita que
o não conhecimento do recurso especial decorre da natureza genérica
das alegações sobre o Marco Civil da Internet e sobre o
do
art. 1.022
CPC, sem indicação específica de como o acórdão contraria, no
contexto fático delimitado, os dispositivos federais invocados, atraindo
por analogia a Súmula 284/STF.
5. A distinção entre vício processual e discordância sobre a valoração
fática é reiterada, com registro de que a parte desloca a controvérsia
para o campo da conveniência, sem demonstrar violação direta da lei
federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cc59aa9d-915c-45f1-9a0c-ae9fa7cea0d9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956346 - SP(2021/0267169-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA COSTA - RJ218949
EMBARGADO
: A S
ADVOGADOS
: RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
RONY VAINZOF - SP231678
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
GUILHERME CUNHA BRAGUIM - SP328962
RENATA YUMI IDIE - SP329277
MARIA CECÍLIA OLIVEIRA GOMES - SP339897
PHILIPE ANDRES SILVA ARAUJO - SP355034
LEONARDO ARAÚJO PORTO DE MENDONÇA - SP390656
MARIA AUGUSTA PERES CATELLI - SP386404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM

ESPECIAL.
AÇÃO
AGRAVO/RECURSO
COMINATÓRIA.
PROVEDOR
DE
APLICAÇÕES.
INDISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E RESTRIÇÃO AO
FORMATO DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. MARCO CIVIL DA
INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS
INEXISTENTES.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
(ANALOGIA). EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 284/STF
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do recurso especial em demanda cominatória envolvendo
provedor de aplicações, retirada de vídeos e restrição à mensagem
padrão de indisponibilização por ordem judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se há obscuridade ou omissão sobre (i)
a conclusão de fundamentação genérica acerca das supostas
violações dos arts. 2o, V; 3o, I e VIII; 4o, II; e 20 do Marco Civil da
Internet; e (ii) a alegada negativa de prestação jurisdicional por ofensa
Documento eletrônico VDA54829349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:52
Código de Controle do Documento: f300787d-32b8-48f2-8ef3-abe253b8e575

ao
I e II, do CPC.
art. 1.022,
3. Embargos de declaração têm caráter integrativo e exigem
demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; inconformismo com o resultado e pretensão de reexame de
mérito não configuram vício do julgado.
4. Inexistem obscuridade ou omissão quando o acórdão explicita que
o não conhecimento do recurso especial decorre da natureza genérica
das alegações sobre o Marco Civil da Internet e sobre o
do
art. 1.022
CPC, sem indicação específica de como o acórdão contraria, no
contexto fático delimitado, os dispositivos federais invocados, atraindo
por analogia a Súmula 284/STF.
5. A distinção entre vício processual e discordância sobre a valoração
fática é reiterada, com registro de que a parte desloca a controvérsia
para o campo da conveniência, sem demonstrar violação direta da lei
federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G. B. I. L. contra acórdão
desta Terceira Turma, que não conheceu do seu recurso especial:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA. PROVEDOR DE APLICAÇÕES (YOUTUBE).
RETIRADA DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS.
MENSAGEM PADRÃO DE INDISPONIBILIZAÇÃO POR ORDEM
JUDICIAL. RESTRIÇÃO AO FORMATO DA COMUNICAÇÃO PARA
NÃO PREJUDICAR A APURAÇÃO DO ILÍCITO. MARCO CIVIL DA
INTERNET (ARTS. 2o, V; 3o, I E VIII; 4o, II; 20). ALEGAÇÃO
GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, I E II, CPC).
INOCORRÊNCIA. SÚMULAS
(APLICAÇÃO ANALÓGICA).
284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão em ação
cominatória, determinou a retirada de vídeos ofensivos do YouTube e
restringiu o formato da comunicação pública relativa a
indisponibilização por ordem judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição (art. 1.022, I e II, do CPC); (ii)
violação aos arts. 2o, V; 3o, I e VIII; 4o, II; e 20 do Marco Civil da
Internet.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se comprova
quando a parte não demonstra, de maneira objetiva e específica, quais
pontos essenciais teriam sido omitidos ou contraditórios, limitando-se
a externar inconformismo e a indicação genérica de violação aos arts.
2o, V; 3o, I e VIII; 4o, II; e 20, do Marco Civil da Internet,
desacompanhada da necessária demonstração de como o acórdão
Documento eletrônico VDA54829349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:52
Código de Controle do Documento: f300787d-32b8-48f2-8ef3-abe253b8e575

recorrido, no contexto fático delineado, contrariou diretamente tais
dispositivos, caracterizam deficiência de fundamentação e atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 284/STF
4. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls.
)
501/502

Nas razões dos presentes aclaratórios, G. B. I. L. apontou
obscuridade
(1)
sobre a conclusão de que o recurso especial teria fundamentação genérica e não teria
demonstrado violação direta dos arts. 2o, V; 3o, I e VIII; 4o, II; e 20 da
(Marco Civil da Internet);
obscuridade ao afirmar que a
Lei no 12.965/2014
(2)
alegação de ofensa ao
I e II, do CPC foi genérica (e-STJ, fls. 511-516).
art. 1.022,
Houve apresentação de contraminuta por A. S., defendendo a rejeição dos
aclaratórios por ausência de vícios, afirmando que os embargos se limitam à
irresignação contra o resultado e que o acórdão embargado reconheceu a deficiência
de fundamentação quanto ao Marco Civil e ao
do CPC (e-STJ, fls. 520-522;
art. 1.022
523).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G. B. I. L. contra acórdão
desta Turma, que não conheceu do recurso especial interposto, aplicando, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação.
G. B. I. L. alega, em síntese, a existência de obscuridade no julgado.
Sustenta que demonstrou, de forma específica, as violações dos dispositivos
do Marco Civil da Internet – arts. 2o, 3o, 4o e 20 – e do
do CPC, defendendo
art. 1.022
que a classificação de seus argumentos como "genéricos" torna a decisão
incompreensível.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem
caráter integrativo e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando a
promover um novo julgamento da causa ou a manifestar mero inconformismo com o
resultado obtido.
No caso vertente, da análise das razões recursais confrontadas com o
acórdão embargado, verifica-se a inexistência dos vícios alegados. O acórdão foi
expresso e didático ao expor os motivos pelos quais a insurgência não ultrapassou o
juízo de admissibilidade.
G. B. I. L. afirma que foi clara em sua tese. Contudo, obscuridade ocorre
quando a redação da decisão não é clara, dificultando a compreensão do que foi
decidido. Não é o que se verifica no caso em tela.
Documento eletrônico VDA54829349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:52
Código de Controle do Documento: f300787d-32b8-48f2-8ef3-abe253b8e575

O acórdão foi cristalino ao explicar que a incidência da Súmula n. 284 do
STF não decorreu de uma falha de compreensão do texto do recurso, mas sim da
natureza da argumentação apresentada.
Esta Corte compreendeu a tese apresentada, mas consignou
expressamente que a parte, ao insistir que a remoção do aviso padrão violaria
princípios do Marco Civil, apenas demonstrava discordância com a análise fática feita
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a potencialidade de tal aviso prejudicar a
apuração do ilícito.
Confira-se:
G. B. I. L. se limita a alegar genericamente a ofensa a esses princípios
e dispositivos, sem demonstrar, de maneira clara e coesa, a forma
como a manutenção do julgado, no contexto fático delineado,
resultaria em uma transgressão direta à lei federal.
Ao insistir que a remoção do aviso genérico de "mandado judicial"
violaria os princípios do Marco Civil da Internet, G. B. I. L. apenas
demonstra discordância com a valoração feita pelo Tribunal
bandeirante sobre a potencialidade de tal aviso prejudicar a apuração
do ilícito, desvirtuando a discussão para o campo fático e da
conveniência, e não para o campo da violação direta do comando
legal.
Nessa toada, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que a indicação genérica dos dispositivos, ou a alegação de
violação desacompanhada da necessária argumentação que sustente
a ofensa a lei federal, impede a exata compreensão da controvérsia e
obsta o conhecimento do recurso especial. (e-STJ, fl.504).

Portanto, chamar a fundamentação de "deficiente" ou "genérica" indica
a inviabilidade técnica do argumento de abrir a via especial – por desvirtuar a
discussão para o campo fático e da conveniência –, e não a falta de clareza textual da
decisão.
Ademais, G. B. I. L. alega que o acórdão foi omisso quanto aos pontos
levantados sobre o cumprimento da liminar e honorários.
Cumpre ressaltar que omissão se configura quando o órgão jurisdicional
deixa de se manifestar quanto a algo que deveria ter se manifestado. Não se confunde
omissão com a decisão proferida de forma diversa a que a parte pretende.
O acórdão embargado enfrentou diretamente este ponto, esclarecendo que
a alegada violação do
do CPC não apontou proposições "entre si
art. 1.022
inconciliáveis" no julgado (contradição) nem lacunas reais (omissão), mas sim um
descompasso entre a conclusão do Tribunal estadual e os interesses da própria parte.
O julgado explicou que a parte confundiu vício processual com mérito
desfavorável, razão pela qual a técnica recursal foi considerada inadequada.
Documento eletrônico VDA54829349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:52
Código de Controle do Documento: f300787d-32b8-48f2-8ef3-abe253b8e575

Veja-se:
G. B. I. L. argumenta, entre outros pontos, que o Tribunal de Justiça
de São Paulo não sanou os vícios de omissão e contradição
apontados nos embargos de declaração.
O que se verifica no recurso especial é que os argumentos da G. B. I.
L. limitam-se a manifestar o inconformismo com a conclusão adotada
pelo Tribunal paulista sobre a alegada violação da ordem de
abstenção de comunicação ao usuário e a consequente sucumbência,
insistindo em uma reanálise de mérito.
Nessa linha, a alegação de omissão não veio acompanhada da
necessária demonstração de que o acórdão deixou de abordar um
ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar, mas sim de que
o juízo de valor exarado foi desfavorável à tese defendida.
De igual modo, a alegada contradição invocada pela G. B. I. L. não
aponta proposições "entre si inconciliáveis" no julgado, mas sim um
descompasso entre a conclusão obtida pelo Tribunal estadual e os
argumentos da própria parte, o que desvirtua o conceito legal do vício
processual.
Assim, ao deixar de demonstrar, de maneira objetiva e precisa, em
que consistiu a omissão ou a contradição do acórdão, a G. B. I. L.
incorre em deficiência de fundamentação.
O recurso especial que alega ofensa ao
do CPC, sem
art. 1.022
explicitar os vícios de forma específica e argumentativa, atrai, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois
a deficiência de argumentação não permite a exata compreensão da
controvérsia e não sustenta a tese de violação da lei federal. (e-STJ
fls.
).
503/504

Nota-se, portanto, que a embargante não aponta vícios reais, mas busca
rediscutir a aplicação da Súmula n. 284 do STF e o mérito da admissibilidade recursal
sob o pretexto de sanar obscuridades.
O acórdão foi fundamentado, coerente e claro ao estabelecer que a
insurgência se mantinha no plano do inconformismo e da revisão fática, atraindo os
óbices sumulares citados.
Nessas condições,
os embargos de declaração de G. B. I. L.
REJEITO
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:52
Código de Controle do Documento: f300787d-32b8-48f2-8ef3-abe253b8e575

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.956.346 / SP
Número Registro: 2021/0267169-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10492432820168260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA COSTA - RJ218949
RECORRIDO
: A S
ADVOGADOS
: RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
RONY VAINZOF - SP231678
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
GUILHERME CUNHA BRAGUIM - SP328962
RENATA YUMI IDIE - SP329277
MARIA CECÍLIA OLIVEIRA GOMES - SP339897
PHILIPE ANDRES SILVA ARAUJO - SP355034
LEONARDO ARAÚJO PORTO DE MENDONÇA - SP390656
MARIA AUGUSTA PERES CATELLI - SP386404
Documento eletrônico VDA55075370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 8e23f3e2-b721-46c4-ba8c-394c8ab77472

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G B I L
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA COSTA - RJ218949
EMBARGADO : A S
ADVOGADOS
: RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
RONY VAINZOF - SP231678
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
GUILHERME CUNHA BRAGUIM - SP328962
RENATA YUMI IDIE - SP329277
MARIA CECÍLIA OLIVEIRA GOMES - SP339897
PHILIPE ANDRES SILVA ARAUJO - SP355034
LEONARDO ARAÚJO PORTO DE MENDONÇA - SP390656
MARIA AUGUSTA PERES CATELLI - SP386404
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 8e23f3e2-b721-46c4-ba8c-394c8ab77472